Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME REU: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O À Réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator